Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714008-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO-INCIDÊNCIA. GLOSAS DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA No 375 DO C. STJ. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como cediço, o Código de Processo Civil adotou o sistema da livre persuasão racional no tocante à valoração probatória, no qual o magistrado formará o seu convencimento de forma livre e com base nos elementos de informação contidos nos autos. Dessa forma, compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. 2. Rejeita-se preliminar de decadência do crédito tributário, visto que o instituto somente se opera nos casos em que a Fazenda Pública deixar de constituir o crédito tributário por meio de qualquer medida indispensável ao lançamento. 3. Mérito: O caso dos autos versa sobre a não incidência de ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos da empresa e enviadas a título de bonificação, direito obtido por meio de decisões judiciais deste e. TJDFT. 4. Em detrimento do princípio da não cumulatividade (art. 155, §2o, inciso I, da CF) e considerando o benefício de não recolhimento do ICMS por força de decisões judiciais, a pretensão de creditamento do tributo não merece prosperar, sendo legítimas as glosas efetuadas sobre os créditos do ICMS. 5. De outro vértice, é certo que o ordenamento jurídico vigente permite a compensação de crédito tributário mediante a demonstração de crédito em favor do titular em precatório judicial (art. 170 do CTN), todavia, no particular, não subsistem créditos por meio de precatórios em favor do contribuinte passíveis de serem compensados. 6. Em que pese o entendimento sufragado pelo c. STJ no âmbito de recurso especial repetitivo (Tema no 375), na hipótese vertente não se extraem indícios de nulidade do ato administrativo consistente na cobrança de saldo remanescente de ICMS a ser pago pelo contribuinte, bem assim, qualquer aspecto jurídico capaz de fulminar a adesão ao REFIS realizada. 7. Por fim, importante consignar que a opção do contribuinte em aderir ao programa de parcelamento do crédito tributário (REFIS) constitui confissão irrevogável e irretratável do débito, assim como desistência de questionamentos na esfera administrativa e judicial (art. 5o, da Lei Complementar no 976/2020). 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. No recurso especial, A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, do CPC, ao argumento de que não foi observada a modulação de efeitos concedida à decisão proferida na ADC 49, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. Relata que a confissão de dívida após a consumação da decadência não tem o condão de tornar exigível o crédito tributário extinto, tal como defendido pela recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV e 155, inciso II, § 2o, incisos I e II, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, discorrendo sobre a sistemática de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, à luz da decisão do STF na ADC 49 e sua modulação de efeitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada violação aos artigos 5o, inciso XXXV e 155, inciso II, § 2o, incisos I e II, alínea “a”, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027